Tribunal: TJSP
Processo: 2263514-45.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Apreensão de diversas porções de entorpecentes – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Apreensão de diversas porções de entorpecentes – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito – Eventuais condições pessoais favoráveis que, isoladamente, não afastam a necessidade da custódia cautelar – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2263514-45.2019.8.26.0000, da Comarca de Pacaembu, em que é paciente MICHEL
RIBEIRO DA FONSECA e Impetrante THIAGO MAZZARO, é impetrado MD. JUÍZO
DA 1 VARA JUDICIAL DA COMARCA DE PACAEMBU-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM
PARCIALMENTE A ORDEM DE “HABEAS CORPUS”, TÃO SOMENTE PARA
CONFIRMAR
A
LIMINAR
ANTERIORMENTE
CONCEDIDA.
V.U.,
de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263514-45.2019.8.26.0000 -Voto no 13889
2
Voto no 13.889
Habeas Corpus no 2263514-45.2019.8.26.0000
Comarca de Pacaembu
Impetrante: Thiago Mazzaro
Paciente: Michael Ribeiro da Fonseca
Impetrado: MM Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Pacaembu
Ementa
“Habeas Corpus” Tráfico de Drogas Decretação da Prisão
Preventiva Descabimento da concessão de liberdade provisória
ou substituição da custódia cautelar por outras medidas Decisão
do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto Apreensão de
diversas porções de entorpecentes
Excepcionalidade do
cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de
drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito Eventuais
condições pessoais favoráveis que, isoladamente, não afastam a
necessidade da custódia cautelar
Presentes os requisitos
necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor
Inexistência de constrangimento ilegal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Thiago Mazzaro, em favor do paciente MICHAEL
RIBEIRO DA FONSECA, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz
de Direito da 1a Vara da Comarca de Pacaembu.
Alega em síntese que o paciente foi preso em flagrante
em 03 de outubro de 2019 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e que
em audiência de custódia o MM Juiz houve por bem converter a prisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263514-45.2019.8.26.0000 -Voto no 13889
3
preventiva, sem fundamentação idônea.
Sustenta a ausência dos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal e faz considerações a respeito das condições
pessoais do paciente, que possui residência fixa e ocupação lícita, bem como sobre o
mérito da ação penal, alegando sua inocência.
Afirma que o paciente foi conduzido ao distrito policial,
onde foi interrogado pela autoridade policial e afirmou que teria sido agredido pelos
policiais responsáveis pela abordagem e que apresentava um ferimento na região da
boca, o que seria suficiente para o relaxamento da prisão em flagrante.
Argumenta ainda que foi requerida a expedição de ofício
à Prefeitura Municipal de Pacaembu para fornecimento das imagens das câmeras
instaladas em frente a sua sede, referentes ao dia 03 de outubro de 2019, no horário
das 22,00 até às 24,00 horas, o que foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau,
entretanto, até o presente momento tal ofício sequer foi expedido, o que estaria
causando prejuízos ao paciente, que se encontra impedido de provar sua inocência.
Pretende, portanto, a concessão da liminar para que seja
revogada a prisão preventiva ou para que seja imposta medida cautelar diversa da
prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, determinando-se a
imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
Postula, ainda como liminar, que seja determinada a
expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Pacaembu para que proceda a juntada
aos autos das imagens das câmeras instaladas na frente do prédio de sua sede, e ao
final a confirmação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263514-45.2019.8.26.0000 -Voto no 13889
4
A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora em 06 de dezembro de 2019.
Vieram os autos conclusos, diante do pedido de
reconsideração da liminar formulado pelo impetrante, alegando que até a data de 09
de dezembro de 2019 o ofício à Prefeitura Municipal de Pacaembu ainda não havia
sido expedido.
Desta forma, o pedido de liminar foi deferido em 10 de
dezembro de 2019, nos seguintes termos: “... Pois bem, considerando que há risco
das imagens serem apagadas, e que tal diligência foi deferida pelo Juízo de
Primeiro Grau em 11 de novembro de 2019, mas até o presente momento não foi
cumprida, DEFIRO a liminar pleiteada tão somente para que seja determinada a
imediata expedição do ofício à Prefeitura Municipal de Pacaembu, conforme
solicitado pela defesa”.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263514-45.2019.8.26.0000 -Voto no 13889
5
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em flagrante em 03
de outubro de 2019, e posteriormente foi denunciado pela prática do crime previsto
no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, porque guardava para entrega a
consumo de terceiros, três porções de maconha, com o peso líquido de 5,22 gramas,
e oito porções de cocaína, com o peso líquido de 7,7 gramas.
Segundo consta da denúncia, policiais militares
avistaram o paciente conduzindo o veículo Escort GL/Ford, de placas CAQ 0071, e
à vista da existência de notícias pretéritas sobre a prática do comércio ilegal de
drogas por parte de José Eduardo, eles decidiram pela sua abordagem, encontrando
no interior do veículo, sob o bando traseiro, um pedaço de sacola contendo três
porções de maconha e oito porções de cocaína.
Por isso o paciente recebeu voz de prisão e foi conduzido
ao distrito policial, e no dia seguinte foi realizada a audiência de custódia, ocasião
em que foi decretada a sua prisão preventiva.
Portanto, a meu ver, inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado por esta via.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo
MM Juiz, que entendeu presentes a prova da materialidade e os indícios da autoria,
de sorte a não ocorrer qualquer irregularidade formal.
Ademais, conforme consta da decisão, o paciente é
reincidente, possuindo condenação anterior pela prática do crime de associação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263514-45.2019.8.26.0000 -Voto no 13889
6
o tráfico.
Outrossim, o crime em questão é doloso e punível com
pena privativa de liberdade superior a 04 anos.
De outra parte, preservado o princípio constitucional da
não culpabilidade, o paciente está envolvido em fatos graves, eis que foi
surpreendido pelos policiais militares na posse de diversas porções de entorpecentes
prontas para a comercialização.
Deste modo, diversamente do alegado pelo impetrante, a
decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata
do crime, mas nas características do caso concreto, que impõem a necessidade da
segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública.
Vale salientar que condições pessoais favoráveis, como
eventual primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não
desautorizam a prisão cautelar; esta decorre da infração em análise, não da condição
pretérita do agente. Os objetivos da custódia não são afastados por tais predicados,
atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem pública, em cujo
conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas
acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. QUANTIDADE
E VARIEDADE DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTA DA ORDEM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263514-45.2019.8.26.0000 -Voto no 13889
7
PÚBLICA. PENA EM PERSPECTIVA. INVIÁVEL. SANÇÃO A
SER APLICADA SERÁ DEFINIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO
PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - Na hipótese, o decreto
prisional se encontra devidamente fundamentado em dados
concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (25 g de
maconha e 39,5 g de cocaína), o que demonstra a necessidade da
segregação cautelar para a garantia da ordem pública
(precedentes). III - Inviável considerar, nesse momento, que a
prisão cautelar seria extremamente gravosa se comparada a
regime prisional a ser definido no julgamento da ação penal, por
tratar-se de mera presunção em perspectiva das condições a
serem imputadas ao paciente. IV - Condições pessoais favoráveis,
tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm
o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da
prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar
a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.
Habeas corpus não conhecido.” (HC 354602, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, j. 24/05/2016, DJe 10/06/2016).
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte a
gravidade da infração e sua repercussão social.
Observo que embora o Supremo Tribunal Federal admita
a possibilidade de concessão da liberdade provisória aos acusados do crime de
tráfico de entorpecentes, não obstante sua equiparação aos delitos hediondos para
cuja repressão o Brasil assumiu inequívocos compromissos internacionais, a mercê
ainda é de caráter excepcional.
É de rigor que o Magistrado analise a viabilidade da
concessão da liberdade provisória ao paciente, ou ainda a substituição da sua prisão
preventiva por outras medidas cautelares, não existindo qualquer ilegalidade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263514-45.2019.8.26.0000 -Voto no 13889
8
decisão que considera tais providências insuficientes à manutenção da ordem
pública.
Por fim, considerações a respeito da inocência do
paciente envolvem questões de mérito, não sendo passíveis de apreciação na estreita
via do “Habeas Corpus”, devendo aguardar oportuna análise no bojo da ação penal.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
CONCEDO
PARCIALMENTE A ORDEM DE “HABEAS CORPUS”, TÃO SOMENTE
PARA CONFIRMAR A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA.
Andrade de Castro
Relator